Tribunal: TJDFT
Processo: 0706769-47.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ATRASO DE CIRURGIA DEVIDO A IMPASSE COM O PLANO DE SAÚDE. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA DO FILHO DA PACIENTE. DANO MORAL REFLEXO NÃO CARACTERIZADO. SENTENÇA MANTIDA.
I. Angústia experimentada pelo filho em razão de postergação da cirurgia da mãe, devido a impasse com o plano de saúde, não caracteriza dano moral reflexo passível de compensação pecuniária.
II. Recurso conhecido e desprovido.